Tribunal: TJBA
Processo: 8121883-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121883-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M M C VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

APELADO: VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. SURGIMENTO DE VÍCIO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA LEGAL. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO PELA EMPRESA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL. ABUSIVIDADE. ART. 51, I DO CDC. NULIDADE. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. DEVER DE INDENIZAR O CONSUMIDOR PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8121883-22.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
M M C VEICULOS LTDA
e Apelado

VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR